Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-61.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009952-61.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: OZIANE SILVA LOURENCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085/STJ. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter em definitiva a tutela de urgência, determinar a restituição dos valores descontados da conta-salário da autora (R$ 5.947,14 e R$ 2.628,69), condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e autorizar a reabertura do saldo devedor para cobrança por meios regulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são lícitos os descontos integrais promovidos pelo banco sobre valores depositados em conta-salário para quitação de dívida contratual; e (ii) estabelecer se a conduta enseja restituição dos valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à instituição financeira comprovar a origem e a regularidade do débito que motivou a retenção salarial, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Reconhece-se que a conta-salário possui destinação específica para recebimento de verba alimentar, sendo protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. Afirma-se que cláusula contratual genérica de autorização para débito em conta não legitima a apropriação da integralidade do salário do consumidor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
6. Afasta-se a aplicação do Tema 1.085 do STJ, pois a controvérsia não versa sobre limitação de descontos regularmente pactuados, mas sobre retenção integral sem comprovação idônea da dívida.
7. Considera-se abusiva a retenção total da verba salarial, conforme orientação do STJ no REsp 2.087.092, que reconhece a ilicitude da apropriação integral de salário para satisfação de débito bancário.
8. Evidencia-se maior gravidade na conduta diante da realização de novo desconto após a concessão de tutela de urgência que determinara a suspensão dos débitos, sem comprovação de devolução.
9. Configura-se dano moral in re ipsa quando a retenção integral de verba alimentar compromete a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.
10. Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelas Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a origem e a regularidade do débito que autoriza descontos em conta-salário, sob pena de ilicitude da cobrança. 2. É abusiva a retenção integral de verba salarial para amortização de dívida bancária, ainda que exista autorização genérica de débito em conta, por violar o mínimo existencial. 3. O Tema 1.085 do STJ não se aplica à hipótese de retenção integral sem comprovação idônea da dívida. 4. O desconto indevido de verba alimentar, especialmente quando mantido após tutela de urgência, configura dano moral presumido.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 833, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.087.092/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.129.203/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.174.114/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.066.687/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009952-61.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZIANE SILVA LOURENCO - CPF: 946.137.531-04 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026